Tribunal: TJES
Processo: 5009280-27.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009280-27.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZIAS DE OLIVEIRA PIRES e outros

APELADO: LUCIMAR DE OLIVEIRA VALOIZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ozias de Oliveira Pires e Erinete da Silva Ferreira Pires contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, ao julgar improcedentes os embargos monitórios, acolheu a ação monitória ajuizada por Lucimar de Oliveira Valoiz e constituiu título executivo judicial no valor de R$140.927,90, acrescido dos encargos contratuais. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC), insuficiência de prova escrita hábil (art. 700, § 2º, do CPC) e descumprimento contratual pela ausência de lavratura da escritura pública por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de designação de audiência de conciliação acarreta nulidade da sentença; (ii) verificar se a inicial da ação monitória está instruída com prova escrita suficiente nos termos do art. 700, § 2º, do CPC; e (iii) apurar se há descumprimento contratual por parte da autora quanto à lavratura da escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade processual quando a parte autora manifesta expressamente o desinteresse na autocomposição (art. 334, § 4º, II, do CPC), além de ter comprovado que antes do ajuizamento da demanda tentou, sem êxito, compor para receber o que lhe era devido.

4. Outrossim, o pedido de realização de audiência de conciliação para tentativa de composição formalizado nos embargos monitórios foi genérico, não tendo os devedores declinado forma e prazo de pagamento.

5. A petição inicial foi instruída com contrato particular de compra e venda e planilha de atualização do débito gerada pelo sistema do TJES, que explicita valores vencidos, parcela parcialmente paga, encargos e índices de correção monetária, sendo suficientes para fins do art. 700, § 2º, do CPC.

6. A autora não incorre em inadimplemento contratual quanto à lavratura da escritura pública, pois a obrigação de outorgar o documento está condicionada à quitação integral do preço, nos termos expressos do contrato celebrado entre as partes.

7. A sentença analisou de forma fundamentada todas as alegações das partes, observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando nulidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de designação de audiência de conciliação não implica nulidade quando há manifestação expressa de desinteresse pela parte autora, além da prova da tentativa anterior de compor sem sucesso.

2. A planilha de débito acompanhada de contrato particular é prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, conforme art. 700, § 2º, do CPC.

3. Não há inadimplemento contratual por parte da vendedora quando a obrigação de lavratura da escritura pública está condicionada à quitação integral do preço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009280-27.2024.8.08.0047

APELANTES: OZIAS DE OLIVEIRA PIRES E ERINETE DA SILVA FERREIRA PIRES

APELADA: LUCIMAR DE OLIVEIRA VALOIZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ozias de Oliveira Pires e Erinete da Silva Ferreira Pires em razão da sentença id. 14374460, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedentes os embargos monitórios e acolheu a pretensão formulada por Lucimar de Oliveira Valoiz na ação monitória, constituindo em título executivo judicial a obrigação de pagar o valor de R$140.927,90 (cento e quarenta mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), com os encargos previstos no contrato.

Os recorrentes, id. 14374461, pugnam pela reforma da sentença ao argumento de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, bem como pela falta de demonstração adequada do débito, nos termos exigidos pelo art. 700, §2º, do CPC.

Apontam os recorrentes, outrossim, o inadimplemento da recorrida quanto à outorga de escritura pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que a ação monitória tem por escopo a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, consoante previsto no caput do art. 700, do CPC.

No caso concreto, a credora instruiu a inicial com contrato particular de compra e venda de imóvel rural celebrado entre as partes, além de planilha de atualização do débito elaborada por meio do próprio sistema do TJES, na qual é possível vislumbrar os índices aplicados, elementos estes aptos à demonstração do crédito de forma clara, detalhada e quantificável.

Portanto, a alegação de ausência de memória de cálculo e de demonstrativo de débito pormenorizado não se sustenta diante dos documentos constantes do id. 14374438, nos quais constam os valores vencidos, a parcela paga parcialmente, os encargos aplicáveis e a atualização monetária até 28/11/2024, observando-se a devida correspondência com os requisitos estabelecidos no § 2º do art. 700, do CPC.

Não se verifica, pois, qualquer vício formal capaz de comprometer a admissibilidade da ação monitória ou de impedir o regular exercício do contraditório.

No que tange à arguição de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, igualmente não prospera a insurgência dos apelantes.

Ainda que exista entendimento em sentido contrário, tenho a compreensão de que a audiência prevista no art. 334 do CPC é obrigatória apenas na hipótese de não haver manifestação de desinteresse por qualquer das partes.

Sobre o tema:

(...) 2. A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade quando há manifestação expressa de desinteresse da parte autora, nos termos do art. 334, §4º, I, do CPC. (...). (TJSP; AC 1024005-71.2020.8.26.0001; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 11/06/2025)

(...). A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando uma das partes manifesta expressamente o desinteresse na autocomposição, conforme previsto no art. 334, § 4º, II, do CPC. (...).(TJMG; APCV 5002817-37.2024.8.13.0433; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 15/05/2025; DJEMG 21/05/2025)

No caso sob exame, consta dos autos manifestação expressa da autora no sentido de que não possuía interesse na composição amigável, mormente porque nos embargos à monitória os embargantes tecem argumentos genéricos de composição e pugnam pelo parcelamento do débito sem declinar qualquer informação sobre valores e prazo de pagamento.

Ademais, conforme indicado pelo próprio juízo
a quo,
a autora comprovou ter tentado realizar composição extrajudicial com os demandados antes do ingresso da demanda, tendo eles ficado inertes, o que, no contexto fático existente, torna legítima a dispensa da audiência pelo magistrado de origem.

Aliás, é consabido que a designação de audiência de conciliação não é obrigatória em sede de embargos à ação monitória, cuja natureza incidental e instrumental se sujeita à avaliação do juízo quanto à utilidade e pertinência diante do contexto fático/probatório dos autos.

Desse modo, a não designação de audiência no curso do feito, após demonstrado que a autora tentou compor extrajudicial e não obteve êxito e, ainda, quando os embargantes não declinam, especificamente, a proposta de parcelamento da dívida, não induz em nulidade processual, porque os litigantes, em havendo real interesse em buscar uma solução consensual podem fazê-lo a qualquer tempo. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DO RECEBEDOR. TRATATIVA POR E-MAIL. BOLETO PARA PAGAMENTO. PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo devedor e julgou procedente o pedido inicial constituindo de pleno direito em título executivo a prova escrita apresentada pelo credor e que é representativa da existência de dívida. Nota fiscal com assinatura de recibo de entrega de mercadorias, e-mail e boleto. II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal reside em verificar (I) se houve inovação recursal pela inclusão de pedido não deduzido na defesa veiculada na instância de origem, (II) se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação ou mediação, e (III) se a prova escrita consubstanciada em nota fiscal com assinatura do recebimento de mercadorias, acompanhada de e-mail e boleto bancário tem aptidão para embasar pedido monitório. III. Razões de decidir3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela corte, que exerce juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Não encerra vício a gerar nulidade processual o simples fato de não ter sido realizada audiência para autocomposição, mesmo porque podem os litigantes, em havendo real interesse, buscar solução consensual para a controvérsia entre eles instaurado. Podem fazê-lo a qualquer tempo, judicial ou extrajudicialmente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC rejeitada
. 5. A ação monitória permite o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A nota fiscal acompanhada de recibo de mercadoria, boleto bancário e e-mail com tratativas são provas idôneas que indicam o quantum debeatur, sendo suficientes para embasar a ação monitória. Ônus probatório não atendido pela parte ré, mormente quando sequer nega a relação jurídica ou a entrega dos produtos recebidos. lV. Dispositivo6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.013, 334, § 4º, 373, 700, 701. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2ª turma cível, p. 17/12/2019. APC 0705928-96.2022.8.07.0017, Rel. Alfeu machado, 6ª turma cível, p. 27/08/2024; APC 0746177-40.2022.8.07.0001, Rel. Maria ivatônia, 5ª turma cível, p. 30/01/2024; APC 0708172-51.2019.8.07.0001, Rel. James Eduardo oliveira, 4ª turma cível, p. 11/11/2021. APC 0726003-73.2023.8.07.0001, Rel. Romulo de araujo Mendes, 1ª turma cível, p. 25/02/2025. STJ, agint no RESP 1.343.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª turma, p. 19/10/2017. (TJDF; AC 0704763-52.2024.8.07.0014; Ac. 1998075; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 21/05/2025; Publ. PJe 28/05/2025)

AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. Pretensão da ré à anulação da sentença, que julgou a ação procedente, sob o argumento de que não ocorreu a audiência de conciliação. Desnecessidade.
A falta de audiência de conciliação não acarreta prejuízo às partes, que podem buscar acordo a qualquer tempo. O autor manifestou desinteresse na audiência e a proposta de acordo da ré foi rejeitada
. Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. Autor que efetuou pagamentos e transferências de valores a título de mútuo verbal, em benefício da ré, mas os valores não lhe foram devolvidos. Alegação da empresa ré de que os pagamentos e transferências se referiam a integralização de cotas, pois o autor pretendia ingressar na sociedade, além de ter efetuado um acordo e pagamentos em ação judicial, sem sua anuência. Ausência de prova de que o autor tinha a intenção de se tornar sócio da empresa ré ou que tenha agido contrariamente aos interesses dela, no processo em que atuou como seu advogado. Documentos apresentados pelo autor suficientes para demonstrar os pagamentos, pois foram reconhecidos pela ré, sem o devido reembolso. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, em prol do advogado da autora, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, isto é, R$ 21.923,25, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que a ré era beneficiária. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1068303-45.2020.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025) (TJSP; AC 1068303-45.2020.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 29/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, rejeitando os embargos apresentados pelos réus e constituindo título executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se:(I) a ausência de audiência de conciliação gera nulidade processual; e(II) a instituição financeira é obrigada a conceder o alongamento da dívida rural pleiteado pela parte ré. III. Razões de decidir
3. A ausência de audiência de conciliação não implica nulidade processual, pois a parte autora manifestou desinteresse na realização da sessão conciliatória, sem prejuízo da possibilidade de composição extrajudicial entre as partes.
4. O alongamento da dívida originária de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, conforme a Súmula nº 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. É necessária a formalização de pedido administrativo para prorrogação da dívida rural, requisito não demonstrado nos autos pela parte apelante. lV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de conciliação, quando não demonstrado prejuízo, não gera nulidade processual. 2. O alongamento da dívida rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos normativos, incluindo requerimento administrativo prévio. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, caput e § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 298/STJ; STJ, agint no aresp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 25.05.2020; TJMG, AI 1.0000.21.016003-2/001, Rel. Des. Manoel dos reis morais, 20ª Câmara Cível, j. 02.06.2021. (TJMG; APCV 5004024-05.2023.8.13.0143; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 27/03/2025; DJEMG 02/04/2025)

Assim, não se verifica omissão ou nulidade na sentença recorrida, tampouco violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a prestação jurisdicional foi adequadamente fundamentada, enfrentando todos os pontos relevantes à controvérsia, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

Conquanto os apelantes aleguem que a ausência de lavratura da escritura pública por parte da autora caracterizaria descumprimento contratual impeditivo da cobrança, tal argumento não encontra respaldo nas cláusulas contratuais que preveem:

CLÁUSULA DÉCIMA – As despesas com a referida transação, ou seja, escritura pública de compra e venda, emolumentos do registro imobiliários desta comarca, demarcação e outras despesas afins, serão de responsabilidade exclusiva dos COMPRADORES.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
A VENDEDORA compromete-se a assinar a competente escrituração definitiva junto ao Registro Imobiliário desta comarca, logo após o pagamento da última parcela constante na CLÁUSULA SEGUNDA, do presente contrato.

Portanto, além da providência relativa à escritura ser de responsabilidade dos apelantes, a recorrida não estava obrigada a outorgá-la porquanto não houve o pagamento integral da dívida por parte daqueles.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)